Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IMAGENS OBTIDAS PELOS AGENTES DE POLÍCIA. IDONEIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. A quantidade da droga associada à natureza da substância, aliada, ainda, com as justificativas imprecisas declarada pelo réu em juízo, com as imagens feitas pelos agentes policiais e com a declaração do usuário de drogas abordado, depõem em desfavor à tese de insuficiência probatória e até mesmo de consumo pessoal.
3. Não há se falar em exclusão da pena pecuniária, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória, não podendo ser concedida sua isenção pela alegação de hipossuficiência.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.